Tribunal: TCU
Processo: 006.375/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.375/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Crispim da Silva Boing (XXX.146.819-XX); Anelize Borges Monteiro (XXX.767.611-XX); Christian de Ronde (XXX.391.129-XX); Cintia Scherer (XXX.507.000-XX); Edson Cilos Vargas Junior (XXX.267.299-XX); Leonardo Vieira da Rosa (XXX.129.350-XX); Maira Fernandes Gauer Palma (XXX.272.589-XX); Priscila Arrigucci Bernardes (XXX.913.148-XX); Rodrigo Perito Cardoso (XXX.946.659-XX); Silvani Verruck (XXX.960.859-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.